Tribunal: TJSP
Processo: 1042149-24.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Apelação. Locação de box no espaço "Circuito das Compras". Execução de título extrajudicial. Embargos à execução. Contrato firmado pelas partes, inclusive assinado por duas testemunhas, que configura título executivo extrajudicial. Art. 784, incisos III e VIII, do CPC. Locatária que não nega ter recebido a posse direta do bem e dele ter usufruído. Aluguéis devidos. Discussão sobre eventuais

Ementa:
Apelação. Locação de box no espaço "Circuito das Compras". Execução de título extrajudicial. Embargos à execução. Contrato firmado pelas partes, inclusive assinado por duas testemunhas, que configura título executivo extrajudicial. Art. 784, incisos III e VIII, do CPC. Locatária que não nega ter recebido a posse direta do bem e dele ter usufruído. Aluguéis devidos. Discussão sobre eventuais desacordos em relação ao contrato de concessão firmado entre a locadora e a Municipalidade que deve ser dirimida pela via apropriada. Recurso não provido.